Tribunal: TJSP
Processo: 1040679-04.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Limitação de juros. Necessidade no caso em tela diante da discrepância substancial da taxa pactuada com a da média de mercado. 4. Devolução singela determinada. 5. Danos morais. Não configuração.

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário, com pedidos cumulados de indenização de danos morais e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Limitação de juros. Necessidade no caso em tela diante da discrepância substancial da taxa pactuada com a da média de mercado. 4. Devolução singela determinada. 5. Danos morais. Não configuração. Inexistência de prova a respeito de sofrimento espiritual. 6. Redistribuição dos encargos de sucumbência. 7. Recurso provido em parte.